Tribunal: TJPA
Processo: 0819279-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819279-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CELBA 2 - CENTRAIS ELETRICAS BARCARENA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ICMS-IMPORTAÇÃO. MOMENTO DO FATO GERADOR. IMPORTAÇÃO FRACIONADA DE UNIDADE FUNCIONAL. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1-Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória para determinar que o fato gerador do ICMS-importação, relativo à entrada de caldeira e unidade funcional composta por partes fracionadas (Faturas Comerciais BACCOMHRSG0001 e BACCOMGTGTGST0001), ocorra apenas no momento do desembaraço aduaneiro da totalidade das mercadorias, nos termos do despacho da Receita Federal em Barcarena e d
os art. 12, IX da Lei Kandir e art. 2º, X do RICMS/PA.

II. Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar
se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida na origem e definir o momento do fato gerador do ICMS-importação nas hipóteses de importação fracionada de bens que compõem uma única unidade funcional.

III. Razões de decidir

3-A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015, sendo vedada sua concessão em caso de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

4-A cognição judicial, em sede de tutela antecipada, é sumária e baseada em juízo de probabilidade, sendo legítima quando demonstrada a aparência do direito e o risco de ineficácia da decisão final.

5-A empresa agravada obteve autorização da Receita Federal com base no art. 68 da Instrução Normativa SRF nº 680/2006 para importar, de forma fracionada, componentes de grande porte que integram uma única unidade funcional, com o registro de uma única Declaração de Importação.

6-A autorização administrativa postergou o momento do desembaraço aduaneiro para o final do processo de internalização de todas as partes do sistema, o que afasta, por ora, a exigência do ICMS na chegada das primeiras remessas, tendo em vista que o fato gerador ocorre no desembaraço aduaneiro da totalidade das mercadorias (art. 12, IX da Lei Kandir e art. 2º, X do RICMS/PA).

7-O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de ineficácia da tutela final, diante da exigência contínua do imposto à medida que partes da unidade funcional são importadas.

IV. Dispositivo

8-Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300 e § 3º; LC nº 87/1996 (Lei Kandir), art. 12, IX; RICMS/PA, art. 2º, X; Instrução Normativa SRF nº 680/2006, art. 68.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI nº 0141747-53.2016.8.09.0000, Rel. Des. Francisco Vildon José Valente, 5ª Câmara Cível, j. 26.01.2017, DJ 03.02.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0819279-69.2023.8.14.0000
- PJE
) interposto por ESTADO DO PARÁ contra CELBA 2 - CENTRAIS ELÉTRICAS BARCARENA S.A,
em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0903322-06.2023.8.14.0301) impetrado pela Agravada
.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

“ANTE O EXPOSTO, sem prejuízo de revogação posterior, face a relevância do fundamento do pedido e a plausibilidade do direito invocado pela parte (fumus boni júris), comprovado pela documentação acostada ao pleito, bem como pelo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), DEFIRO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA, inaudita altera pars, com fundamento no art. 1º e 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 151, IV, do CTN, para DETERMINAR, até o julgamento de mérito, que o fato gerador do ICMS incidente sobre a importação da CALDEIRA e UNIDADE FUNCIONAL (Faturas Comerciais n.º BACCOMHRSG0001 e BACCOMGTGTGST0001) ocorra apenas com a conclusão do desembaraço aduaneiro das mercadorias, conforme orienta o despacho de concessão proferido pelo Inspetor da Receita Federal do Brasil em Barcarena e os art. 12, IX da Lei Kandir e art. 2º, X do RICMS/PA. DETERMINO ainda a imediata liberação e entrega antecipada das referidas mercadorias sem a exigência do ICMS importação, no contexto discutido na presente ação. (...)”

Em razões recursais
, o Agravante informa que o mandado de segurança objetivando assegurar à agravada o direito líquido e certo de não efetuar o recolhimento do ICMS Importação (ou comprovar a sua exoneração) no momento do desembarque da mercadoria importada em território brasileiro/paraense, devidamente discriminada na inicial e que será trazida em embarques fracionados, devendo recolher esse imposto ou apresentar guia de exoneração somente na conclusão do desembaraço aduaneiro, o que acontecerá especificadamente quando da chegada do último lote importado.

Insurge-se o Estado Agravante aduzindo que a decisão agravada parte de premissa equivocada, uma vez que a Receita Federal conceder tratamento alfandegário especial que alonga o procedimento administrativo de desembaraço aduaneiro, por meio do qual fica o agravado autorizado a registrar apenas uma Declaração de Importação ao qual se referirão os Conhecimentos de Cargas das peças que ainda faltam chegar, fixando a data limite em agosto de 2025.

Sustenta que não se pode extrair a conclusão de que a autoridade federal promoveu o adiamento do prazo de vencimento do ICMS, tributo que nem mesmo é de competência constitucional da União e, portanto, está absolutamente fora do alcance de atuação do fiscal alfandegário.

Defende, em síntese, que a decisão agravada concede uma moratória do ICMS à Agravada, por via transversa, driblando a ausência de previsão normativa na legislação do referido imposto.

Afirma que o risco de dano irreparável é inquestionável com prejuízo imediato ao interesse público e à arrecadação tributária do Estado, que se verá perdedora de vultosos recursos financeiros, dos quais se vale para o atendimento dos deveres constitucionais que lhe dizem respeito, uma vez que o investimento previsto para o projeto é de mais de R$ 1.000.000.000 (um bilhão de reais), do que se presume que a importação desses bens alcança valores igualmente estratosféricos, o que resulta numa tributação proporcional ao tamanho do negócio celebrado.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e após, o provimento do recurso com a consequente cassação da liminar agravada.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Após, indeferido o pedido de efeito suspensivo, foram apresentadas contrarrazões pelo Agravado.

Em parecer, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do recurso, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão, sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

Insurge-se o Agravante contra a

liminar deferida na origem, que determinou que o fato gerador do ICMS incidente sobre a importação da caldeira e unidade funcional (Faturas Comerciais n.º BACCOMHRSG0001 e BACCOMGTGTGST0001) ocorra apenas com a conclusão do desembaraço aduaneiro das mercadorias, conforme orienta o despacho de concessão proferido pelo Inspetor da Receita Federal do Brasil em Barcarena e os art. 12, IX da Lei Kandir e art. 2º, X do RICMS/PA.

A questão reside em verificar
se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida na origem e definir o momento do fato gerador do ICMS-importação nas hipóteses de importação fracionada de bens que compõem uma única unidade funcional.

A decisão agravada determinou, ainda, a imediata liberação e entrega antecipada das referidas mercadorias sem a exigência do ICMS importação, no contexto discutido na ação na origem.

Como bem observado pelo Ministério Público em seu parecer,
constata-se a existência de risco de ineficácia da medida, uma vez que a concessão da tutela jurisdicional pleiteada, somente via sentença, poderá ser inútil à empresa agravada, em razão da contínua chegada de partes da mercadoria e da contínua exigência de recolhimento do imposto.

A seu turno, no que concerne à probabilidade do direito, tem-se que restou demonstrado pela empresa Agravada a obtenção perante a Receita Federal, de autorização para registrar uma única declaração de importação antecipada, o que, a priori, está amparado no art. 68 da Instrução Normativa SRF nº 680/2006:

Art. 68. Poderá ser autorizado o registro de uma única declaração para mais de um conhecimento de carga nas importações destinadas a um único importador quando:

I - as mercadorias corresponderem a uma só operação comercial e:

a) em razão do seu volume ou peso, o transporte for realizado por vários veículos ou partidas; ou

b) formarem, em associação, um corpo único ou unidade funcional, completo, com classificação fiscal própria, equivalente à da mercadoria indicada na declaração e nos documentos comerciais que a instruem; e

II - por razões comerciais ou técnicas, as mercadorias correspondentes aos diversos conhecimentos de carga formarem, em associação, sistema integrado, reconhecido como tal em Resolução da Câmara de Comércio Exterior (Camex), completo, cujos componentes tenham sido contemplados com ex-tarifário.

Parágrafo único. A totalidade da mercadoria ou sistema integrado de que trata este artigo deverá chegar ao País dentro do prazo de vigência do benefício fiscal ou ex-tarifário pleiteado, se for o caso.

Como se observa dos autos, os equipamentos adquiridos são de grandes dimensões e, apesar de integrarem um único conjunto funcional, por motivos de logística e viabilidade, sua importação se dá de forma fracionada, enquadrando-se na disposição do art. 68 da IN 680/2006, pelo que recebeu a autorização para
o registro de uma única Declaração de Importação-DI e de mais de um conhecimento de carga nas importações destinadas a um único importador, de forma que
a mercadoria que chegasse no recinto alfandegário fosse liberada antecipadamente, bem como, para que o momento do desembaraço aduaneiro fosse postergado ao final da importação da última parte.

Nesse contexto, a
autorização administrativa postergou o momento do desembaraço aduaneiro para o final do processo de internalização de todas as partes do sistema, o que afasta, por ora, a exigência do ICMS na chegada das primeiras remessas, tendo em vista que o fato gerador ocorre no desembaraço aduaneiro da totalidade das mercadorias (art. 12, IX da Lei Kandir e art. 2º, X do RICMS/PA).

Assim,
constatando-se o despacho concessivo, que postergou o desembaraço aduaneiro para o final do processo de importação de todas as peças que compõem uma única unidade funcional, além da previsão de que ocorre o fato gerador no momento do desembaraço aduaneiro da mercadoria, não se pode olvidar que é nesse momento que se configura a hipótese de incidência do ICMS-importação.

Com efeito, restam identificados os requisitos para a concessão da tutela deferida na origem, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão (art. 1.019, I, CPC/2015). Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/09/2025